Tribunal: STF
Processo: RE 973093
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-21
Data de publicação: 2017-08-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). MANUTENÇÃO DA PONTUAÇÃO APÓS A ADOÇÃO DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que o direito à paridade dos servidores inativos ocorre somente até que sejam processados os resultados das primeiras avaliações de desempenho.



    II - A partir da conclusão do primeiro ciclo das avaliações, a gratificação assume a natureza pro labore faciendo, não ocorrendo, portanto, ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    III - A verificação da existência de decréscimo na remuneração da ora agravante demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279 do STF.



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC.



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.